Tribunal: STF
Processo: HC 237576
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz e outros, em favor de Guilherme Clemente, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 886.442/SP.



    Colho dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 33, caput, da Lei de Drogas.



    A defesa alega que o paciente é primário e de bons antecedentes (eDOC 1, p. 4)



    Aduz que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, negado por fundamento inidôneo. Aduzem ainda que teria havido bis in idem na sentença condenatória em razão da utilização da quantidade da droga para elevar a pena-base. (p. 7) 



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, o redimensionamento da pena, com aplicação da redutora no grau máximo, e o abrandamento do regime de cumprimento, com posterior substituição da reprimenda corporal.(eDOC 1)



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIÁVEL A IMPETRAÇÃO. - Parecer pela denegação da ordem.” (eDOC 9)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o presente writ foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ proferida em sede liminar, de tal modo que, em princípio, a impetração esbarraria no óbice previsto na Súmula 691/STF. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Consta dos autos que foi encontrado no quarto do paciente “11 (onze) porções grandes de maconha já embaladas, 1 (uma) porção de cocaína, 2 (duas) porções de crack, além do total de 7 (sete) munições de arma de fogo, sendo 6 (seis) de calibre .22 e 1 (uma) de calibre .32. Foram localizados, ainda, 5 (cinco) aparelhos celulares.”(eDOC 3, p. 20)



    Cito, ademais, trechos ato apontado como coator:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUILHERME CLEMENTE, em que se aponta como autoridade coatora "[...] Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP [...]" (fl. 4). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância, no dia 18/1/2024, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão no regime semiaberto e 583 dias multa, e 1 ano de detenção no regime aberto e 10 dias-multa, como incurso, respectivamente, nas sanções dos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003. 



    O impetrante sustenta que a sentença, sem fundamentação, deixou de aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Aduz que o paciente preenche todos os requisitos, pois é primário, tem bons antecedentes e trabalho lícito, e não se dedica a atividade criminosa ou integra organização dessa natureza. 



    Afirma erro na utilização da quantidade de entorpecentes para elevar-se a pena-base e, posteriormente, afastar-se a figura privilegiada, apontando a vedação do bis in idem. 



    Defende também a possibilidade de superação do teor da Súmula n. 691/STF. 



    Requer, liminarmente e no mérito, o redimensionamento da pena, com aplicação da redutora no grau máximo, e o abrandamento do regime de cumprimento, com posterior substituição da reprimenda corporal. 



    É o relatório.



    Indica-se como autoridade coatora Juízo de primeiro grau. Não há, ademais, notícia de que o Tribunal de origem apreciou o pedido objeto deste mandamus, razão pela qual fica inviável a análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Com efeito, o art. 105, I, c, da Constituição Federal dispõe que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus somente quando o coator for tribunal sujeito a sua jurisdição, o que não se verifica no caso em questão. O pedido também não encontra arrimo em nenhuma das hipóteses de competência originária do STJ. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (eDOC 4) (grifos acrescidos)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente